Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÕES INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre afirmações, proposições e conclusões do próprio acórdão, jamais dissonância com a valoração probatória ou aplicação do direito consideradas pertinentes pela parte.
II. Não há que se cogitar de omissão a respeito de temas recursais abordados no acórdão segundo a valoração das provas e a compreensão jurídica do colegiado.
III. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
IV. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
V. Recurso desprovido.